Tribunal: STF
Processo: RE 1321134
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Jundiaí – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “RECURSO INOMINADO – Policial Militar. Anulação de ato administrativo que declarou a interrupção do período aquisitivo de licença prêmio. Decretação de prisão cautelar em desfavor do autor pela prática de crime de homicídio. Legítima defesa. Alegação de não enquadramento do ocorrido no rol taxativo previsto para a hipótese. Sentença de improcedência – Situação de agregado, art. 5º, Decreto-Lei nº 260/70 – Previsão de interrupção, art. 9º, inciso II, Lei nº 1.020/07. Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LVII; e 37, XV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 5):
    “(...) a Fazenda Estadual de São Paulo suspende o pagamento dos vencimentos de seus agentes quando se encontram presos cautelarmente, de modo que a questão central comporta invalidação por conta da ilegalidade de tal ato administrativo, pois o cerceamento salarial de agente público antes mesmo da existência de uma condenação criminal transitada em julgado viola o princípio da presunção da inocência – art. 5º, LVII, CF, bem como o princípio da irredutibilidade salarial, previsto no artigo 37, XV de nossa Lei Maior.
    (...)
    Assim, se faz inconstitucional a medida que impuseram em desfavor do autor ora recorrente, de modo que, consequentemente há de se invalidar o ato administrativo em tela, vez que se demonstra notoriamente nulo!”
    A Presidência do Colégio Recursal de Jundiaí do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que esta Corte fixou entendimento no sentido da impossibilidade de a Administração Pública proceder à suspensão do vencimento de servidores públicos presos preventivamente, em face do que disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição da República. Confiram-se os seguintes acórdãos:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão cautelar. 3. Suspensão dos vencimentos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.104.607-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).
    “Servidor público preso preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 705.174-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.10.2013).
    “EMENTA: ART. 2º DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. DISPOSITIVO NÃO-RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II - Norma estadual não-recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição. III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.” (RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 14.12.2007).
    Portanto, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, já amplamente consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 2º, do RISTF, para julgar procedente o pedido inicial.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente